Tribunal: TJPA
Processo: 0812662-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812662-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: ROSALVA DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Parauapebas, por considerar inadequada a via recursal eleita para impugnar decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), declarando extinta a fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, possui natureza de sentença, atraindo o cabimento de Apelação, ou se seria interlocutória, admitindo Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza jurídica de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, conforme art. 203, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que o recurso cabível contra tal decisão é a Apelação, sendo inadmissível o Agravo de Instrumento.

5. A interposição de Agravo de Instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Ausência de fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença e deve ser impugnada por Apelação. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando houver erro grosseiro na interposição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 1.021; 1.026, §§2º e 3º; 81.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 0802031-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura; TJPA, AI 0810311-84.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o agravante pontua que o processo deveria ser suspenso até o julgamento final da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirma que há divergência jurisprudencial interna entre as Turmas de Direito Público deste egrégio Tribunal, o que justificaria o cabimento do Agravo de Instrumento.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 13547877).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Parauapebas, por inadequação da via recursal eleita e inaplicabilidade da fungibilidade recursal.

Inicialmente, afasto a preliminar de suspensão do feito suscitada pelo agravante com base na ADI nº 5.090/DF, eis que o mérito da referida ação já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ocasião em que se definiu a tese de Repercussão Geral no Tema 1.172, não subsistindo qualquer razão para sobrestamento pleiteado.

No mérito, o agravante suscita a existência de divergência entre decisões das Turmas de Direito Público deste egrégio Tribunal quanto à natureza jurídica da decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, de modo que há dúvida objetiva a justificar a interposição do Agravo de Instrumento.

Destarte, impende salientar que os julgados colacionados pelo agravante são datados do ano de 2022, ao passo que a decisão monocrática impugnada foi proferida em 2023, quando já se encontrava pacificado o entendimento pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento nessas hipóteses, por se tratar de erro grosseiro.

Com efeito, é firme a orientação no sentido de que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a fase de cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, devendo ser impugnada mediante recurso de Apelação, e não por Agravo de Instrumento. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802031-27 .2022.8.14.0000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ e TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão homologatória de cálculos e de determinação de expedição de RPV põe fim &agrave; fase de cumprimento de sentença sendo passível de impugnação por meio de recurso apelação, e não de agravo de instrumento.

2 - Incabível, diante do erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3 - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810311-84.2022.8.14 .0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, como no caso em exame.

Inexiste, portanto, qualquer fundamento jurídico novo ou relevante capaz de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025